Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723958-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT RECORRIDA: ROSINEI DA CUNHA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PENHORA SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. STJ. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. STJ. RENDIMENTOS DEVEDOR NÃO COMPROVADOS. SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMILIA. 1. Segundo prevê o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela mitigação da mencionada regra, em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a própria subsistência e de sua família. 3. A regra geral é a de impenhorabilidade dos salários, podendo haver situação excepcional que admita a penhora, desde que seja preservado o mínimo existencial para o devedor e sua família. Para que haja a adequada análise sobre a possibilidade de penhora de salários e do impacto financeiro gerado na vida do devedor e de seus familiares é necessário que o credor demonstre com clareza a situação econômico-financeira do devedor. 4. É ônus da parte credora comprovar o fato constitutivo do direito invocado, e para o devedor incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado da parte, conforme os termos do art. 373, do CPC. 5. A ausência de elementos probatórios sobre a existência de rendimentos em nome do agravado impõe a manutenção da decisão como prolatada. 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, do CPC; 6o da Lei 10.820/2003, e 373, §1o, do CPC, sob o argumento de que a constrição de renda da executada encontra amparo na legislação pátria, bem como não deixa de preservar o suficiente para a subsistência da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial lastreado em suposta afronta ao artigo 1.022 não deve subir, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, do CPC; 6o da Lei 10.820/2003, e 373, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É ônus da parte credora comprovar o fato constitutivo do direito invocado, e para o devedor incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado da parte, conforme os termos do art. 373, do CPC. No caso em comento, não há nos autos elemento de prova sobre a existência de vínculo empregatício ou informações acerca de remuneração atual do devedor que seja passível de penhora, o que inviabiliza qualquer análise sobre a possibilidade de penhora salarial. O TJDFT tem precedentes no sentido de que a aferição sobre a real capacidade econômica do devedor e a possibilidade de penhora de percentual de seu salário não pode afrontar a sua dignidade e de sua família. Confira-se: .... Não obstante o esforço da agravante em localizar bens do agravado, não existem elementos nos autos que permitam concluir pela possibilidade de penhora salarial, o que leva a conclusão pela manutenção da decisão como prolatada. Vale lembrar que o crédito perseguido em agosto/2020 era de R$80.343,32, e o pedido de penhora de R$600,00 reais mensais do devedor resultaria em dívida perene, cuja quitação não seria alcançada em nenhum momento, pois o mencionado desconto equivaleria basicamente ao pagamento de juros. (Id 63487001). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023